Tribunal: TJBA
Processo: 8017946-91.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-20
Data de publicação: 2025-07-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8017946-91.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO PAN S.A. Advogado: IAN COUTINHO MAC DOWELL DE FIGUEIREDO (OAB: PE 19.595-A) AGRAVADA: SINDAURA NOVAIS BARROS Advogado: BRENNO BARROS SARAIVA (OAB: GO 47.690-A) ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEFERIMENTO DE LIMINAR COM IMPOSIÇÃO DE MULTA, NA FASE DE CONHECIMENTO. MULTA. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE TETO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. MANUTENÇÃO DO VALOR DAS ASTREINTES. MONTANTE. LIBERAÇÃO EM FAVOR DA AGRAVADA. IRRESIGNAÇÃO. REVISÃO DA PENALIDADE IMPOSTA. POSSIBILIDADE. TEMA 706/STJ. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PENALIDADE QUE INCIDIU POR DESCUMPRIMENTO, REITERADO, DE ORDEM JUDICIAL. LIMITAÇÃO DA PENALIDADE PECUNIÁRIA. NECESSIDADE. MONTANTE FINAL QUE SE SOBREPÕE, EM MUITO, AO OBJETO ECONÔMICO DA DEMANDA. EXORBITÂNCIA. OCORRÊNCIA. MODIFICAÇÃO. TETO FIXADO EM R$ 20.000,00. DECISÃO REFORMADA PARCIALMENTE. ENCAMINHAMENTO DE PEÇAS À CORREGEDORIA. RECURSO PROVIDO EM PARTE. Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n. 8017946-91.2024.8.05.0000, no qual figuram como litigantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.